Tribunal: TJES
Processo: 5018921-83.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018921-83.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YAGO SOUZA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Yago Souza dos Santos, denunciado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da mesma Lei), com causa de aumento de pena (art. 40, VI). O paciente foi preso preventivamente em razão de denúncia de tráfico, tendo sido apreendidas drogas, dinheiro e um menor envolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside:

(i) na alegada ausência de justa causa para manutenção da prisão preventiva;
(ii) na possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas;
(iii) na viabilidade de substituição por internação compulsória em razão de suposta dependência química.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea, com base na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em razão da quantidade de drogas apreendidas e do envolvimento de menor de idade.

4. O histórico criminal do paciente, que inclui crimes graves, reforça o risco de reiteração delitiva e inviabiliza medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

5. O pleito de internação compulsória carece de suporte técnico, inexistindo laudo médico ou incidente de insanidade mental que comprove

a necessidade da medida (art. 149 do CPP).

6. A alegação de ilicitude das provas não se sustenta, pois a abordagem policial decorreu de fundada suspeita, corroborada por denúncia anônima e tentativa de fuga do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. “A prisão preventiva é medida legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, no risco à ordem pública e na inadequação de medidas cautelares alternativas.”

2. “A internação compulsória exige suporte técnico, como laudo médico e incidente de insanidade mental, não se presumindo da alegação de dependência química.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXVI;

CPP, arts. 312, 313, 319 e 149;

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 718472, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 24/02/2022;

TJES, HC 5007543-04.2022.8.08.0000, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5018921-83.2024.8.08.0000

PACIENTE: YAGO SOUZA DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
YAGO SOUZA DOS SANTOS
, contra o ato coator praticado pelo

Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, que na ação penal nº 0000053-86.2024.8.08.0051, manteve a prisão preventiva do acusado, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos
33, caput, c/c art. 40, VI, e art. 35, caput, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006

O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para a manutenção da custódia preventiva, apontando a inexistência de elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por internação compulsória, com base no artigo 6º da Lei 10.216/2001, sustentando que o paciente é dependente químico e necessita de tratamento adequado, ou, ainda, a adoção de monitoramento eletrônico.

Diante de tais argumentos, requer, liminarmente a revogação da prisão preventiva mediante substituição por medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, por internação compulsória para tratamento de dependência química.

O pedido liminar foi indeferido mediante a decisão acostada no ID 11284541.

Informações prestadas no ID nº 11696044.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no ID 11735478, opinando pela denegação da ordem
.

Consta nos autos, que o paciente foi denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, com a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, em razão do envolvimento de menor de idade. Segundo os relatos, no dia 27 de setembro de 2024, o paciente foi abordado pela polícia em companhia de um adolescente, após denúncia anônima indicando prática de tráfico de drogas em via pública. Ao avistarem os policiais, ambos tentaram fugir, sendo alcançados e imobilizados.

Durante a abordagem, não foram encontrados entorpecentes em posse direta do paciente, mas próximo ao local foram apreendidos 24 buchas de maconha, 36 pedras de crack, 18 papelotes e 7 pinos de cocaína, além de dinheiro em espécie no valor de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), localizado nos bolsos do adolescente.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia, tendo sido destacada a gravidade concreta das condutas imputadas. A decisão fundamentou-se na expressiva quantidade de drogas apreendidas, na participação de um adolescente nos fatos e no risco de reiteração delitiva, considerando o histórico criminal de Yago Souza dos Santos.

Consta, ainda, que o paciente possui antecedentes criminais relacionados a processos por homicídio, desacato, posse de drogas e infrações ao Estatuto do Desarmamento. Esses elementos foram utilizados para justificar a necessidade de garantia da ordem pública e a conveniência da instrução processual, evitando possível coação de testemunhas, especialmente o adolescente envolvido.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de habeas corpus, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Inicialmente, é importante destacar que a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo nas circunstâncias fáticas e jurídicas delineadas nos autos.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas (24 buchas de maconha, 36 pedras de crack e 18 papelotes de cocaína) e pela participação de um adolescente, revela risco efetivo à ordem pública e à possibilidade de reiteração criminosa.

Quanto ao pleito subsidiário de substituição por internação compulsória, inexiste nos autos prova técnica que ateste a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente, conforme previsto no art. 149 do CPP.

Sabe-se que a internação exige laudo médico circunstanciado e incidente de insanidade mental, os quais não foram requeridos pela defesa nem apresentados nos autos.

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao admitir a manutenção da prisão mesmo quando o acusado é dependente químico, desde que não haja demonstração de incompatibilidade do tratamento com o ambiente prisional.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do STJ:

" [...] 4.
A mera alegação de que o paciente é dependente químico e necessita de tratamento ambulatorial não infirma o cabimento da custódia preventiva, mormente porque os cuidados médicos indicados no laudo pericial -" Ambulatorial, com equipe multidisciplinar e uso de medicação a critério do médico assistente “não são excepcionais e podem ser oferecidos no ambiente carcerário, inexistindo nos autos provas de que a unidade prisional em que acautelado o paciente careça de condições para assegurar o tratamento adequado.”
(STJ – HC: 718472, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/02/2022)

Quanto à alegação de ilicitude das provas, verifica-se que a abordagem policial foi fundamentada em denúncia anônima sobre a traficância no local. A tentativa de fuga do paciente ao avistar os policiais configura fundada suspeita para a busca pessoal, nos moldes dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP. Os depoimentos dos agentes policiais corroboram a versão apresentada, sendo considerados meios de prova idôneos.

Além disso, o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é de que o habeas corpus não comporta dilação probatória para discutir a legalidade da busca ou a validade das provas obtidas.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E RECEPTAÇÃO – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA – JUSTA CAUSA CARACTERIZADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – AUTORIA DELITIVA – ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA – NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – RECOLHIMENTO DOMICILIAR EM RAZÃO DE POSSUIR FILHO MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE – PEDIDO NÃO FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.[...]. 03.
O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal.
04.[...] (TJMG – HC: 05582641320238130000, Relator: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/04/2023)

Por fim, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas ao caso, considerando a gravidade dos fatos e o histórico criminal do paciente, que inclui registros por homicídio, posse de arma e desacato.

Além do mais, a primariedade e o endereço fio, isoladamente, não são suficientes para afastar a prisão preventiva.

Vejam-se que nesse mesmo sentido já decidiu essa C. Segunda Câmara:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006. ART. 14, LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1 [...] 4.
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.”
(STJ; HC 555.766; Proc. 2019/0386953-86953-2; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06/12/2020; DJE 21/02/2020).” 5. Ordem denegada. (TJES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5007543-04.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 2ª Câmara Criminal)

Assim, não se verifica nenhuma ilegalidade na decisão que determinou a manutenção da prisão preventiva do paciente. Razão pela qual,
CONHEÇO
do
writ
, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)